Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-93.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011951-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Internação voluntária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO - MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA -
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL OU PLANO DE DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DO CAPS

-

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
– NECESSIDADE – DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19 – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF –
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E A RESERVA DO POSSÍVEL -

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO PARCIALMENTE
.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

A Lei nº 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2º, § único, incisos I e VIII e 3º, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.

Ao Município de Araputanga cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Araputanga, M.M.
Dr. Itali Oswaldo Alves da Silva,
na Ação Civil Pública nº 1013454-32.2020.811.0000, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, que indeferiu a tutela de urgência com fito de que o ente municipal providenciasse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou, subsidiariamente, estabelecesse, no prazo de 60 (sessenta) dias), diretrizes para resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive para aquelas decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas – drogas e álcool, com atendimento especializado na localidade, a partir de equipe mínima da Unidade Básica de Saúde (ID 45296975).

O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de que a estruturação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) em Araputanga tem o escopo de assegurar os direitos garantidos às pessoas acometidas por transtornos mentais, incluindo-se aquelas dependentes em substâncias psicoativas.

Afirma que naquela municipalidade há registro de elevado número de casos que clamam atendimento no CAPS. Contudo, o agravado por não contar com tal serviço, encaminha os que dele precisam a unidades hospitalares psiquiátricas e de reabilitação de outros municípios, que devido à pandemia da COVID19 estão restringindo o número de atendimento, situação que prejudica sobremaneira os enfermos daquela região.

Argui que a pandemia da COVID19 não pode ser fundamento para negar a concessão da tutela recursal já que por essa razão os poucos hospitais psiquiátricos e clínicas de reabilitação deste Estado estão demorando para dar atendimento aos pacientes encaminhados, a exemplo do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho.

Assevera que, após notificação recomendatória para garantir a prestação dos referidos serviços aos usuários de drogas e pessoas com transtornos mentais, o agravado manteve-se inerte.

Salienta
sobre a obrigação do Agravado instituir o CAPS ante o dever de organizar a rede de atenção psicossocial, direcionar as linhas de cuidado do paciente em todos os elementos – leitos, unidade de saúde para atenção clínica, comunidades terapêuticas e reinserção social.

Cita o vasto leque de normas constitucionais que regem o direito à saúde da população brasileira, bem como aquelas infraconstitucionais atinente à implantação do CAPS nos entes federativos, inclusive com incentivos financeiros.

Por fim, requer o efeito ativo da antecipação da tutela recursal para que o agravado agravado providencie,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou, subsidiariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias), diretrizes para resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive para aquelas decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas – drogas e álcool, com atendimento especializado na localidade, a partir de equipe mínima da Unidade Básica de Saúde
. No mérito, o provimento do agravo
(ID 45296975).

O e. Relator indeferiu o efeito ativo (ID 45863972).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ID 53106496).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (ID 53199992).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Araputanga
,
na Ação Civil Pública nº 1013454-32.2020.811.0000, intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, que indeferiu a tutela de urgência com fito de que o ente municipal providenciasse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou, subsidiariamente, estabelecesse, no prazo de 60 (sessenta) dias), diretrizes para resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive para aquelas decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas – drogas e álcool, com atendimento especializado na localidade, a partir de equipe mínima da Unidade Básica de Saúde (ID 45296975).

Pretende o agravante a reforma da decisão recorrida porque, segundo alega, existem casos que clamam o atendimento dessa natureza naquela cidade e, em decorrência da pandemia da COVID19, as poucas unidades hospitalares específicas de outros municípios estão com restrição de atendimento, o que provoca uma demora no tratamento dos enfermos daquela municipalidade. Aliado a isso, consigna a obrigação de garantia ao direito constitucional fundamental à saúde.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se o Poder Judiciário pode ou não adentar nas políticas públicas quando há conduta omissiva do Poder Executivo.

Consta que o Ministério Público deste Estado, por meio da Promotoria de Justiça de Araputanga,
instaurou procedimento extrajudicial para acompanhamento das políticas públicas voltadas à implantação de Centro de Atenção Psicossocial para atendimento de pessoas portadoras de transtornos mentais, inclusive os dependentes em álcool e drogas.

Ressai que,
mesmo após expedição de Notificação Recomendatória acerca da referida estruturação, o Chefe do Poder Executivo Municipal manteve-se inerte, o que ensejou a propositura de Ação Civil Pública.

O agravado, embora não tenha contraminutado o presente agravo, no procedimento extrajudicial colacionado, reconhece que ainda não presta serviço dessa natureza na municipalidade, mas que a legislação não impõe tal obrigação no município de Araputanga, por contar com menos de 20.000 habitantes – art. 4º, 4.1-1, da Portaria 336.

Esclareceu, ainda, ao representante ministerial de primeira instância, ora agravante, que a Coordenadoria da Atenção Básica do município de Araputanga está desenvolvendo projeto de “OFICINA DE ARTE”, em parceria com a Secretaria de Assistência Social (CRAS), que contará com apoio de profissionais da saúde do município para atender o público com necessidade de atendimento em saúde mental.

A Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Trata-se de faceta do princípio da dignidade da pessoa humana,

de observância obrigatória pelos entes estatais (art. 1º, III).

São aplicáveis aos pacientes com deficiência de cunho psiquiátrico as disposições da Convenção da ONU relativa ao assunto, em especial seu art. 25, no qual se reconhece que as pessoas com deficiência devem gozar do estado de saúde mais elevado possível.

Aplica-se, ainda, as disposições da Lei n. 10.216/2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, que assegura o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades e determinando que o tratamento em forma de internação deve oferecer assistência integral, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros (arts. 1º e 4º, §2º).

Todavia, sempre que se põe em discussão matéria dessa natureza e magnitude, que importa em provimento jurisdicional cujo comando impõe obrigação de fazer ao ente estatal, o normal é vir à tona o que se chama de “reserva do possível”.

Marcadamente controvertida a discussão acerca das chamadas políticas públicas, onde permeia resquícios da chamada discricionaridade administrativa.

Afinal, que área de interesse reclama aplicação prioritária dos sempre minguados recursos públicos?

Contudo, os pronunciamentos do Plenário Supremo são reiterados no sentido da possibilidade, em circunstâncias excepcionais, de intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas voltadas à concretização de garantias fundamentais, como o direito público subjetivo à saúde consagrado no rol do artigo 6º da Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

A propósito, cita-se precedente ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já reconheceram a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas relativas ao direito à segurança por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 797321 PR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Nota-se que o agravado não dispõe de programa de prevenção ao uso de drogas, tratamento, reabilitação e reinserção dos usuários, tampouco voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, como bem pontuado no parecer ministerial.

Mas informa que já está providenciando projeto paliativo nessa vertente, sem declinar as específicas atribuições/atividades que irá nele desenvolver.

Por outro lado, há evidências de vários pacientes do município de Araputanga que necessitam dessa espécie de tratamento específico, que atualmente sofrem com a demora no atendimento nas unidades hospitalares e clínicas de reabilitação nas cidades mais próximas, a exemplo do Adalto Botelho.

Ou seja, a versão posta na inicial – que não destoa do conhecimento empírico que a realidade social espelha o município de Araputanga, que aliás, não é um dos mais pobres deste Estado, não dispõe de tratamento para pessoas que necessitam desse atendimento prioritário, particularmente os deficientes mentais.

Claro que não se deve deixar de levar em consideração o fato da pandemia da COVID19, porque, de um lado, é causa da demora no atendimento nas unidades hospitalares das cidades vizinhas, do outro, inviabiliza de certa forma a concretização imediata de políticas públicas, inclusive para assegurar direito fundamental.

Dentro desse contexto, discussão semântica à parte, há que prevalecer, de algum modo, proteção saúde, direito fundamento como tal considerado.

Aliás, a agravante busca com a tutela de urgência, de forma subsidiária, apenas a elaboração de um programa para resolução dos casos de atendimento em questão.

De sorte que é caso de concessão de liminar com o efeito de determinar ao município, no mínimo, que
apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias, um programa de diretrizes para resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive daqueles decorrente do uso e dependência de substâncias psicoativas, incluído o álcool, com atendimento especializado local, a partir de equipe mínima da Unidade de Saúde Básica.

Na mesma linha é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA -

Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.

A Lei nº 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2º, § único, incisos I e VIII e 3º, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.

Ao Município de Cuiabá, cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades,
sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA – SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes”.
(Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso).

Po
r essas razões, merece reparos a r. decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância parcial com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para que seja determinado ao ente municipal estabelecer
,
no prazo de 60 (sessenta) dias, um programa de diretrizes para resolução dos casos de atendimento das pessoas com transtornos mentais, inclusive daqueles decorrente do uso e dependência de substâncias psicoativas, incluído o álcool, com atendimento especializado local, a partir de equipe mínima da Unidade de Saúde Básica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021